Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733462-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA PACIENTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2022 18:23:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora